Tribunal: CARF
Processo: 10480.911133/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Issa Halah
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.911133/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.233 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2021
Recorrente
TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES EM FONTE
COMPROVADAS EM PARTE. DOCUMENTOS IDÔNEOS. SÚMULA
CARF No 143
O direito creditório relativo às retenções sofridas pode ser comprovado por
meio de documentos idôneos diversos do comprovante emitido pela fonte
pagadora, nos termos da Súmula CARF no 143. Deve-se admitir o direito
creditório relativo às retenções comprovadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
Relatório
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base em
créditos decorrentes de Saldo Negativo de CSLL apurado ano-calendário de 2004. O
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no 06328.51620.020707.1.3.03-2448.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.911133/2011-72
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.233 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.911133/2011-72

Analisadas as informações prestadas pela unidade de origem, a soma das parcelas
de composição do crédito informadas no PER/DCOMP localizadas no sistema DIRF não foram
suficientes para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo.
Assim, foi emitido o Despacho Decisório, cuja decisão não homologou os
PER/DCOMPs no 06328.51620.020707.1.3.03-2448 e 32058.31435.200807.1.3.03-0385.
Cientificado dessa decisão bem como da cobrança dos débitos declarados na
DCOMP acrescidos de multa moratória e atualização pela taxa SELIC, o sujeito passivo
apresentou Manifestação de Inconformidade com suas razões de defesa e diversos
documentos.
Preliminarmente, a contribuinte alega que os valores confirmados pela RFB
diferem da quantia constante dos comprovantes de retenção colacionados aos autos pelo
contribuinte, a saber:

Afirma que,
Com relação à fonte pagadora Empresa de Limpeza Urbana da Cidade de Paulista,
o CNPJ correto é seria o de Número 01.961.909/0001-79 e não o de número 10.408.839/0001-17
e o código da receita na Dirf apresentada pela Prefeitura seria o 4085 e não o 5952 e apresenta
planilha demonstrando e comprovante de transferência bancária comprovando que a quantia
paga pela prefeitura corresponde ao montante líquido das respectivas notas fiscais e notas de
empenho também anexadas. Anexa também cópia do protocolo feito perante a prefeitura
requerendo fornecimento dos comprovantes de retenção.
Com relação à fonte pagadora Unidade Regional de Atendimento Estado de Pé,
afirma que o CNPJ correto seria o de número 03.559.037/0001-23, anexando o comprovante de
retenção.
Com relação à fonte pagadora Justiça Federal de Primeiro Grau em Pernambuco,
CNPJ 05.441.804/0001-40 anexou o comprovante de rendimentos.
Apresentou ainda a seguinte lista de documentos colacionados à Manifestação de
Inconformidade:
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.233 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.911133/2011-72

A documentação relacionada à prova do direito creditório anexada pelo
contribuinte encontra-se às fls. 26 a 96.
O Acórdão da DRJ analisou a documentação e, inicialmente, asseverou que na
análise do direito creditório relativo a retenções na fonte, deve ser seguido o artigo 55 da Lei
7.450/85, segundo o qual o contribuinte deverá apresentar comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Considerando esta premissa, a DRJ considerou as informações presentes nos
comprovantes de retenção e admitiu o direito creditório quando tais comprovantes de
rendimento encontravam correspondência com as informações em DIRF. Ou seja, a DRJ foi
além do que prevê o artigo 55 da Lei 7.450/85 e estabeleceu como “requisito de confirmação” a
presença dos valores no sistema DIRF. Eis o excerto:
“22. Logo, entendo, que a retenção na fonte discriminada deve integrar a
composição do Saldo Negativo de CSLL limitada ao valor confirmado em
DIRF, ou seja, R$63.590,08.”
Ainda, não atribuiu força probante aos documentos de fls. 40 a 96
apresentados pelo contribuinte e os desconsiderou. Rechaçou assim a possibilidade de o
contribuinte valer-se, para comprovar o direito creditório, de qualquer outro documento além do
comprovante de rendimentos a que diz respeito o artigo 55 da Lei 7.450/85 e também limitou a
força probande do próprio comprovante de rendimentos, ao condicionar a admissão do valor nele
indicado à confirmação no sistema DIRF.
Por fim, sintetizou o direito creditório reconhecido na seguinte tabela,
reconhecendo o Saldo Negativo até o limite de R$ 17.400,36:
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.233 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.911133/2011-72

Intimado em 13 de agosto de 2019, o contribuinte apresentou seu Recurso
Voluntário 12 de setembro de 2019, junto ao qual colacionou, por cautela, novamente os
documentos agora de fls. 217 a 267 e arguiu o seguinte:
Que a análise do Acórdão Recorrido permite concluir que a DRJ partiu da
premissa de que apenas se poderia considerar o valor das retenções comprovadas em DIRF e em
comprovantes de rendimento.
Que muito embora tenha dado provimento parcial à Manifestação de
Inconformidade e tenha afirmado que as retenções indicadas em DIRF deveriam ser
reconhecidas, teria verificado algumas inconsistências na decisão da DRJ:
Para o CNPJ BASE 02.030.715 o valor indicado em DIRF com códigos de
receita e 6190 era de 30.520,54, mas a DRJ reconheceu somente 12.536,36, de maneira que o
contribuinte teria direito ao direito creditório relativo à diferença, de 17.984,18.
Para o CNPJ BASE 37.235.827, apenas teria sido reconhecida a retenção de
código de receita 5952 indicado na DIRF, mas não o código de receita 1708 que deve ser
reconhecido no montante de R$ 500,00 adicionais.
Para o CNPJ BASE 1.961.909, apenas teria sido reconhecida a retenção com
código de receita 4085 e não o código de receita 1708, muito embora a documentação carreada
aos autos coincidiria com a integralidade das retenções informadas no sistema DIRF, devendo
ser reconhecido a retenção adicional de R$ 6.596,85 conforme consta em DIRF sob o código de
receita 1708.
Afirma que o Acórdão Recorrido feriu o princípio da Verdade Material
reverberado na jurisprudência do CARF e formalmente reconhecido na súmula CARF 143 ao
desconsiderar outros documentos que não o comprovante de rendimentos e as informações no
sistema DIRF.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.233 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.911133/2011-72

Conclui que a integralidade do direito creditório comprovada documentalmente
pelo contribuinte (não necessariamente por meio de comprovantes de rendimento, mas de
documentos outros conforme admite a súmula CARF 143) foi informada em DIRF pelas fontes
pagadoras, de maneira que deve ser reconhecida a integralidade do direito creditório pleiteado.
Esclareceu que, nos termos dos artigos 6o e 7o da IN 459/2004, o recolhimento das
contribuições sociais retidas na fonte deve ocorrer até o último dia útil da semana subsequente
àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços,
seguindo assim o regime de caixa, o que não obsta a dedução por parte do beneficiário dos
pagamentos imediatamente a partir da retenção, nos termos do artigo 7o.
Asseverou que muito embora referido procedimento seja prescrito em lei, a
Receita Federal do Brasil entende que apenas após o recolhimento das retenções, por parte dos
tomadores dos serviços, é que a Recorrente faria jus a eventual compensação ou restituição dos
valores retidos que se mostrassem superiores ao valor devido, porque o instrumento usado para a
verificação do direito creditório é a DIRF, transmitida pelas fontes pagadoras apenas após o
efetivo recolhimento dos tributos retidos.
Arguiu, ainda, que a Recorrente não pode ser penalizada por eventuais erros no
preenchimento das obrigações acessórias de terceiros, e que não possui poder de polícia para
fiscalizar seus tomadores de serviços a fim de verificar se realizaram adequadamente o
recolhimento e transmissão das informações sobre o recolhimento das retenções sofridas pela
Recorrente.
Traz ainda, tela de sua DIPJ para afirmar que referida declaração confirma o saldo
negativo que pretende aproveitar, o que não poderia ser desconsiderado pela fiscalização.
Reprisa os argumentos pela nulidade do processo administrativo em virtude da
violação aos princípios da verdade material e boa-fé, pedindo, ao final, que seja acolhido o
presente recurso para o fim de considerar nulo o processo administrativo em questão e validar as
compensações declaradas.
É o relatório

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e, de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.233 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.911133/2011-72

quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
No mais, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Entendo que assiste parcial razão ao Recorrente. Explico tecendo, antes, algumas
considerações que julgo relevantes acerca do Acórdão Recorrido e da sistemática dos despachos
decisórios eletrônicos.
A utilização dos Despachos Decisórios Eletrônicos como meio precípuo de
análise do direito creditório prejudicou sobremaneira o chamado “diálogo das provas”, seja pela
fundamentação telegráfica contida nos Despachos Decisórios Eletrônicos, seja pela ausência de
intervenção humana no processo de análise, como regra geral.
A questão assume contornos mais fluidos tratando-se de situações em que o
direito creditório do contribuinte tem na base de sua formação retenções sofridas no recebimento
de pagamentos de terceiros. É bastante comum que tais terceiros não cumpram com suas
obrigações acessórias relativas à emissão de comprovante de rendimentos e transmissão da DIRF
que permitiria à Receita Federal realizar o correto cruzamento eletrônico de dados.
Também é usual que, tais obrigações sejam cumpridas com erros variados (quanto
ao valor retido, quanto ao período de competência em que ocorreu a retenção, divergências entre
o comprovante de rendimentos e a DIRF, dentre outros) e, mesmo quando as obrigações
acessórias das fontes pagadoras são cumpridas adequadamente, o próprio descasamento entre o
momento em que o beneficiário deve reconhecer as retenções sofridas (pelo regime de
competência) e o momento em que as fontes pagadoras devem fornecer o comprovante de
rendimentos e transmitir a DIRF (até o final do mês de janeiro do ano seguinte ao que ocorreu o
efetivo pagamento1 — regime de caixa) é causa de um sem número de desencontros de
informações que recebe, como regra geral, solução pelo não reconhecimento do direito creditório
materializada e cientificada ao contribuinte por meio de Despacho Decisório Eletrônico.
É verdade que em determinadas situações parametrizadas pela Receita Federal, a
análise eletrônica do direito creditório é interrompida para que a intervenção humana manual
melhor avalie a situação, inclusive por meio da realização de diligências e intimação do
contribuinte para fornecer documentos e prestar informações. Nestes casos excepcionais de
intervenção manual, o diálogo das provas tende a desenvolver-se desde antes da emissão do
Despacho Decisório, o que assegura maior segurança de que o contribuinte foi cientificado das
causas exatas da dúvida posta sobre seu direito creditório e também foi cientificado acerca das
provas que, aos olhos da fiscalização, seriam necessárias para sanar tais dúvidas oriundas

1 RIR/99," Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento ou crédito de
rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte
deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal
(Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).

Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao beneficiário até o dia 31 de janeiro
do ano-calendário subseqüente ao do pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86)."

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.233 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.911133/2011-72

inicialmente do cruzamento eletrônico das informações constantes nas bases de dados da Receita
Federal.
Por outro lado, na maioria das situações, como a presente, o contribuinte recebe
um despacho decisório exclusivamente eletrônico enxuto, com poucas informações sobre a causa
do não reconhecimento do crédito e nenhuma informação sobre que provas seriam aptas para
comprovar o direito creditório. Nestes casos, via de regra, o Acórdão da DRJ assume a
importante responsabilidade de colocar luz sobre quais elementos da prova trazida pelo
contribuinte foram deficientes, por qual razão foi considerada deficiente e quais documentos
deveria o contribuinte ter trazido para permitir o escrutínio adequado e certo de seu direito
creditório.
Por isso, o diálogo das provas acaba por se desenvolver com maior profusão ao
longo da fase contenciosa do processo administrativo fiscal (PAF), admitindo-se inclusive (como
a corrente hoje majoritária — mas não unânime — no CARF reverbera) a juntada de provas
novas pelo contribuinte independentemente dos marcos preclusivos previstos pelo artigo 16 do
Decreto no 70.235/72.
Nos casos de análise do direito creditório em processo iniciado por emissão de
Despacho Decisório Eletrônico que deixe de reconhecer o direito creditório decorrente de
Retenções em fonte não confirmadas, entendo que o papel de orientação da DRJ é ainda mais
importante, pois a lei, em sua redação seca, elege como único meio de prova hábil a
demonstrar o direito creditório o comprovante de rendimentos emitido pelas fontes
pagadoras, comprovante este que, como vimos, enfrenta diversos obstáculos para chegar ileso
às mãos do beneficiário dos pagamentos. Vejamos o dispositivo legal a que me refiro:

Lei n° 7.450/85:
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.” (grifo nosso)

O Regulamento do Imposto de Renda então vigente (RIR/99), neste aspecto,
corrobora a visão restritiva:

Art. 943. “A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942(Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).”
§1oO beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de
1962, art. 13, §1o).
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.233 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.911133/2011-72

§2oO imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos§§1oe2o
do art. 7o, e no§1o do art. 8o(Lei no 7.450, de 1985, art. 55).

A despeito da posição restritiva da legislação, a jurisprudência administrativa vem
levado alguns fatores em consideração para atribuir interpretação conforme os princípios da
Verdade Material e do formalismo moderado, considerando justamente o ponto levantado pela
Recorrente, qual seja, que o dever instrumental de emitir e fornecer o informe de rendimentos e
encaminhar a informação ao Fisco é da fonte pagadora, que pode, eventualmente, deixar de
encaminhar as informações sobre as retenções ou encaminhá-las com erro, sendo inoponível ao
contribuinte beneficiário o ônus de possuir documento cuja emissão é de responsabilidade de um
terceiro sobre o qual o contribuinte beneficiário não possui qualquer poder coercitivo.
O posicionamento foi consolidado na súmula CARF no 143, hoje vinculante para
toda a administração tributária:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

A Verdade Material, portanto, impõe reconhecer as retenções se o beneficiário do
pagamento conseguir comprovar por outros meios de prova que sofreu aquelas retenções, e tais
meios de prova, não sendo elencados pela legislação (até porque a lei elege um único meio de
prova - os comprovantes de rendimento) e nem unânimes na jurisprudência, oscilam a depender
da mente do julgador, o que confirma o papel da DRJ de indicar ao contribuinte o que se
esperaria tivesse apresentado, complementando, informações importantes mas ausentes do
Despacho Decisório Eletrônico.
Fazendo coro com o voto vencedor proferido pelo Il. Conselheiro Jeferson
Teodorovicz no julgamento do processo de no 10983.904778/2013-50 passado em sessão de
agosto de 2021 na 1a Turma da 2a Câmara da 1a Sessão de julgamento do CARF, evidentemente,
no cenário ideal, o contribuinte deveria ter apresentado documentação vasta, atrelada a sua
contabilidade, conciliando tais valores e demonstrando o recebimento do valor líquido para cada
nota fiscal emitida.
Todavia, também no cenário ideal, munida de todo o conhecimento e aparato
orçamentário que possui e dos quais carece a grande maioria dos contribuintes, a Receita Federal
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.233 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.911133/2011-72

deveria antes mesmo da proclamação da decisão de primeiro grau, converter o processo em
diligência para obter os documentos comprobatórios necessários ou complementares, haja vista
que a não homologação da compensação pretendida foi realizada por Despacho Decisório
Eletrônico, que é automático e muito sintético, o que, por sua própria natureza, dificulta a
confirmação probatória a ser eventualmente apresentada pelo contribuinte naquele momento
inicial.
Entretanto, o Direito não se aplica no mundo das ideias, mas no mundo dos fatos
em que as Condições Normais de Temperatura e Pressão não se verificam, sendo portanto
necessárias adequações por meio da atividade interpretativa de, a partir das fontes do Direito,
criar a norma no caso concreto.
Sob esta ótica, impõe-se analisar o Acórdão Recorrido face às provas
apresentadas pelo contribuinte e identificadas pelo próprio julgador de primeiro grau.
Ao fazer esta análise, entendo que o Acórdão Recorrido “foi mais realista que o
rei”, pois muito embora tenha localizado no sistema DIRF retenções compostas feitas pela fonte
de CNPJ BASE 02.030.715, cuja parcela correspondente à CSLL era R$ 30.520,54, reconheceu
somente 12.536,36 pois exigiu, além da confirmação no sistema DIRF, a apresentação do
comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora a que diz respeito o artigo, de maneira
que não há dúvida de que a própria Receita Federal reconhece que o contribuinte faz jus ao
direito creditório relativo à diferença, de 17.984,18.
Dessa forma, neste ponto, tendo em vista que a causa do não reconhecimento do
direito creditório correspondente às retenções feitas pelo CNPJ base 2.030.715 foi a restritiva
posição de que não bastaria o reconhecimento no sistema DIRF, exigindo-se, além disso, a
apresentação de comprovantes de rendimento que, frise-se, o contribuinte comprovou ter
requerido às fontes pagadoras, e, somando-se a isso o fato de que as receitas auferidas pelo
contribuinte ao longo do período do ano-calendário de 2004 e informadas na DIPJ permitem com
sobra o aproveitamento das retenções em questão já que o contribuinte ofereceu à tributação
receitas no montante de R$ 18.479.482,27 (Súmula CARF no 80), entendo que deve-se
reconhecer o direito creditório correspondente à diferença.
Entender pela negativa de provimento neste momento causaria risco de
enriquecimento sem causa ao Estado e prejuízo manifesto ao contribuinte. Nesse contexto,
trata-se de uma questão de proporcionalidade.
Quanto às retenções feitas sob o código 4085 feitas pelo CNPJ BASE n°
1.961.909, entendo que restaram comprovadas pelas notas de empenho emitidas pela fonte
pagadora e pelas notas fiscais emitidas pelo contribuinte contendo o aceite da fonte pagadora, o
que as confere força probatória independentemente da apresentação da contabilidade do
contribuinte. Reconheço assim que as retenções ocorreram no montante de R$ 64.013,01.
Já quanto à alegação do contribuinte de que as retenções feitas pelo CNPJ BASE
37.235.827 e pelo CNPJ BASE 1.961.909 sob o código 1708 deveriam ser reconhecidas, não lhe
assiste razão pois tal código de arrecadação refere-se somente a Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica e não a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, e aqui pleiteia-se Saldo Negativo de
CSLL.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.233 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.911133/2011-72

Deve-se, portanto, admitir, na formação do Saldo Negativo pleiteado, as retenções
de CSLL na quantia original R$ 30.520,54, conforme confirmado em DIRF para a fonte
pagadora CNPJ BASE 02.030.715; reconhecer as retenções de R$ 64.013,01, feitas pelo CNPJ
BASE n° 1.961.90, reconhecendo-se assim retenções no montante total de R$ 98.498,22 que
geraram um saldo negativo de R$ 20.370,04

Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - relator

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital